Tribunal: TJDFT
Processo: 0006675-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CARTA DE HABITE-SE EMITIDA E AVERBADA DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. MORA NO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR E ADIAMENTO NA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EMISSÃO DO HABITE-SE E A ENTREGA DAS CHAVES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. CONDENAÇÃO. PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC). RAZOABILIDADE. RECURSO DOS AUTORES E DAS RÉS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os autor e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.

2. A obra foi concluída e a carta de habite-se emitida e averbada dentro do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato.

3. As partes acordaram que, concluído o imóvel e emitido o habite-se, os adquirentes seriam emitidos na posse, desde que não houvesse débito. Se os compradores quitaram o saldo devedor tardiamente, o que adiou a entrega das chaves, não se justifica a condenação das requeridas ao pagamento de cláusula penal moratória prevista na cláusula 7.1.1 do contrato ou qualquer outro valor indenizatório.

4. A construtora é responsável pelo pagamento das taxas condominiais do período compreendido entre a emissão do habite-se e a entrega das chaves do imóvel, pois, de acordo com o Tema 886 do c. STJ, “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”

5. A valoração judicial dos termos contratuais que ensejam o pagamento das taxas condominiais a partir da emissão do habite-se afasta a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

6. Se o arbitramento de honorários advocatícios com base no montante da condenação acarretar valor irrisório ou exorbitante, em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a sua fixação equitativa, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC.

7. Recurso dos autores e das rés conhecidos e parcialmente providos. Redistribuição dos honorários.